Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO DE VIGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I – A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente avaliada, considerando-se a prática do crime por ciúmes do réu. Precedentes.
II – As medidas protetivas de urgência apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral para a mulher, nos termos do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, com redação incluída pela Lei no 14.550/2023.
III – No caso, as medidas protetivas deferidas em favor da vítima devem ser mantidas até o trânsito em julgado da sentença de extinção de punibilidade, notadamente diante do fato de o réu morar no mesmo prédio da vítima, sendo que ela, provavelmente, encontra-se agora ministrando cuidados a um bebê recém-nascido.
IV – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
V – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII – Recurso conhecido e não provido.